Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE BENS PENHORADOS. ATO PREPARATÓRIO. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO EM PODER DO EXECUTADO.
1. A remoção é ato preparatório para o leilão e os bens precisam estar disponíveis aos eventuais interessados na arrematação, sendo que o depósito em poder do executado somente se admite nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (CPC/15 840 § 2o).
2. Repelida a alegação de que a penhora de bens interromperá o exercício das atividades da empresa devedora em agravo de instrumento anteriormente interposto, tal argumento, por corolário lógico, não serve para impedir a remoção.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.